Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. descredenciamento. Necessidade de dilação probatória. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar o reestabelecimento do atendimento de pré-natal e parto no Hospital Maternidade Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores da medida excepcional.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. Em relação ao descredenciamento de prestador de serviço, a Lei no 9.656/98, em seu artigo 17, permite que o plano de saúde rescinda o contrato com o prestador, desde que substitua esse profissional por outro de mesma qualificação e informe os beneficiários com uma antecedência mínima de 30 dias.
5. No caso em análise, o feito se encontra em fase inicial e os elementos apresentados, até o momento, são insuficientes para afirmar a inexistência de rede credenciada junto à operadora de Plano de Saúde Agravada que possa prestar o atendimento necessário ao parto da Agravante, além de ausência de provas acerca da inexistência de UTI neonatal nos hospitais credenciados. Portanto, a pretensão perseguida indica a necessidade de regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 300, CPC